Tribunal: TJES
Processo: 5018065-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018065-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS EPIFANIO ARAUJO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO ARGUIDO NA ORIGEM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Epifânio Araújo, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 0000478-09.2024.8.08.0021. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa e, no mérito, pleiteia liberdade provisória em razão de doença grave, residência fixa e ocupação lícita. A liminar foi indeferida por supressão de instância, e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o alegado excesso de prazo para a formação da culpa pode ser apreciado diretamente pela instância superior, apesar de não ter sido arguido perante o juízo de origem; (ii) avaliar a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do Juízo de origem sobre o alegado excesso de prazo impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e falsa identidade), no risco de reiteração delitiva e na existência de mandado de prisão em aberto por outros delitos, o que demonstra a periculosidade do agente e justifica a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o histórico criminal e a possibilidade de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que condições pessoais favoráveis, isoladamente, não afastam a necessidade da segregação cautelar.

6. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi apreciada na instância inferior, sendo inviável o exame da matéria per saltum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido não conhecido em parte e, no mérito, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prévia apreciação pela instância inferior inviabiliza a análise de alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo diretamente pelo Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na existência de histórico criminal, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 203.388, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC 173.200/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18.12.2023; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus em parte e, no restante, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018065-22.2024.8.08.0000

PACIENTE:
LUCAS EPIFÂNIO ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS EPIFÂNIO ARAÚJO
, em face de ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES nos autos do processo nº 0000478-09.2024.8.08.0021,

O impetrante pleiteou, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão do constrangimento ilegal verificado a partir do excesso de prazo para a formação de culpa, tendo em vista que a flagrância delitiva ocorreu em 15.07.2024, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 17.06.2025.

No mérito, pugna pela liberdade provisória do paciente, em razão de ser acometido de doença grave, bem como possuir residência fixa e ocupação lícita.

A liminar foi
indeferida
(ID 11050265), por supressão de instância, tendo em vista que o excesso de prazo não foi alegado perante o Juízo de Primeiro Grau.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela

denegação
do

Habeas Corpus
(ID 11689061).

Pois bem.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de julho de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III,

da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 307 do Código Penal, cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito no art. 313, inc. I do Código de Processo Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em segregação cautelar em Audiência de Custódia, em razão da gravidade em concreto da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva, que representa risco a ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal. Transcreve-se:

[...] a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando que o delito de porte de arma de fogo denota-se de perigo abstrato, ou seja, o fato de a autuada estar portando uma arma de fogo por si só comprova sua periculosidade, bem como o risco ofertado à sociedade, além disso, conforme consta, ela possui diversos registros criminais, bem como mandado de prisão . No mais foram apreendidas quantidade e variedade de drogas, e balança de precisão, fatos que denotam que o autuado estava de fato realizando traficância. Foi apreendida ainda guante quantia em espécia, outro fato que deduz a traficância, considerando as circunstâncias do fato e concreto, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

De modo corroborativo, salienta-se que, no momento do flagrante, o paciente gozava de mandado de prisão em aberto nos autos nº 009209-20.2018.8.13.00134, expedido pela Vara Criminal e da Infância e Juventude de Timóteo/TJMG, por roubo, crimes do sistema nacional de armas, tráfico de drogas e crimes de trânsito.

Nessa toada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o mandado de prisão em aberto e o histórico criminal são elementos que denotam a periculosidade do agente e justificam a custódia preventiva como meio de resguardar a instrução processual e aplicação da lei penal, bem como para garantir a ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A prisão preventiva do agravante encontra-se fundamentada em dados concretos, como antecedentes criminais e condenação por tráfico de drogas, além de mandado de prisão em aberto por homicídio, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório
. 7.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública
. [...] (
STJ; AgRg-RHC 203.388; Proc. 2024/0322208-7; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/12/2024
).

De igual forma, “
a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (STJ, AgRg no RHC n. 173.200/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023, DJe de 22.02.2023).

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que concerne às condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Quanto o alegado excesso de prazo para formação da culpa em razão da audiência de instrução e julgamento ter sido designada para o 17.06.2025, vislumbra-se que a irresignação não foi deduzida perante o Juízo de Primeiro Grau, sendo inapropriado que se proceda com a análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do julgador
a quo
torna impossível a concessão liminar da presente ação, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa lógica, inclusive, é o entendimento da Corte Cidadã nos julgados: HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE DJe: 05.02.2014.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de
NÃO CONHECER
de parte do presente
Habeas Corpus
, em relação ao excesso de prazo para a formação na culpa, e, nos demais argumentos,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)